Tribunal: TRF3
Processo: 5000534-33.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
22/608)

5000534-33.2025.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000534-33.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: ELIAS ALVES DE SOUZA FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO FANTONE - MS14721-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IMPEDIMENTOS DE LONGA DURAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta em ação previdenciária e assistencial objetivando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente e, subsidiariamente, benefício assistencial de prestação continuada (BPC/LOAS). A sentença julgou improcedentes os pedidos. O autor sustenta que o conjunto probatório comprova sua incapacidade para o labor rural habitual e sua condição de miserabilidade.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, especialmente a qualidade de segurado; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência, consistentes na deficiência e na hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

O CNIS demonstra que o autor não possuía qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social à época dos fatos, inexistindo prova em sentido contrário, o que impede a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

O estudo social comprova a condição de vulnerabilidade socioeconômica do autor, que reside sozinho em imóvel rural simples cedido por familiares, sem renda fixa ou percepção de benefícios, sobrevivendo de receita insuficiente proveniente da venda de animais.

O laudo pericial reconhece que o autor é acometido por gonartrose, fratura de metacarpo com sequelas e sequelas de traumatismos em membro superior, enfermidades que geram limitações para o exercício das atividades habituais de lavrador.

A análise biopsicossocial evidencia que os impedimentos físicos de longa duração, associados à idade avançada, baixa escolaridade e dificuldades de reinserção profissional, obstruem a participação plena e efetiva do autor na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

A possibilidade teórica de desempenho de atividades sedentárias não afasta a caracterização da deficiência, por se mostrar incompatível com as condições pessoais, sociais e profissionais concretas do autor.

Preenchidos os requisitos da deficiência e da hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão do benefício assistencial desde a data do requerimento administrativo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.742/1993, art. 20, § 2o; Lei 12.470/2011; Lei 10.741/2003, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105; STF, ADI 7873.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000534-33.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: ELIAS ALVES DE SOUZA FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO FANTONE - MS14721-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em ação objetivando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente e, subsidiariamente, de benefício de prestação continuada (BPC/LOAS).

A sentença (ID ID 318409753, f. 110-111) julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas processuais remanescentes, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Apelou a parte autora (ID 318409753, f. 121-136), sustentando, em suma, que o conjunto probatório demonstra a sua incapacidade para o trabalho habitual de lavrador, bem como seu estado de miserabilidade.

Não houve contrarrazões.

O Ministério Público Federal, opinou pelo provimento do recurso para a concessão do benefício assistencial (ID 324995038).

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

A controvérsia recursal cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência.

A aposentadoria por incapacidade permanente exige, cumulativamente: (i) qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social; (ii) cumprimento de carência, salvo nas hipóteses legalmente dispensadas; e (iii) incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral que garanta subsistência, verificada em exame médico-pericial.

No caso concreto, a partir do CNIS juntado aos autos (ID 318409753, f. 33-35), constata-se que o apelante não ostentava a condição de segurado à época dos fatos, o que não foi refutado por nenhuma outra prova produzida nos autos (ID 324995038). Ausente esse pressuposto de ordem objetiva, o pedido principal de aposentadoria por incapacidade permanente não comporta acolhimento, devendo ser mantida a sentença de improcedência neste ponto.

Passo à análise do pedido subsidiário.

O benefício de prestação continuada é devido à pessoa com deficiência (§ 2o do artigo 20 da Lei 8.742/1993, com a redação dada pela Lei 12.470/2011) ou idoso com 65 anos ou mais (artigo 34 da Lei 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família (hipossuficiência econômica).

O requisito da miserabilidade foi constatado pelo estudo social (ID 318409753, f. 77-81), que reconheceu a vulnerabilidade do autor. Destacou-se que ele reside sozinho em imóvel rural simples, cedido por familiares, sem renda fixa nem percepção de benefícios ou auxílios, e sua receita provem da venda de animais, insuficiente para cobrir as despesas relatadas. Diante desse quadro, a assistente social concluiu que o autor vive em situação socioeconômica precária, sem condições de prover sua subsistência com dignidade.

No que toca ao requisito da deficiência, o perito médico judicial constatou que o autor é acometido por gonartrose (CID M17), fratura de metacarpo com sequelas (CID S62.3) e sequelas de traumatismos do membro superior (CID T92). Contudo, o especialista concluiu que o autor “não apresenta incapacidade ocupacional ou deficiência típica”, embora tenha reconhecido a existência de limitações para o desempenho das atividades habituais de lavrador, registrando que poderia exercer outras funções sedentárias, como se observa do seguinte registro (ID 318409753, f. 86):

Percebe-se, destarte, que o próprio perito judicial reconheceu a existência de impedimentos físicos de longa duração que limitam o autor para o labor rural, atividade que exerceu por toda a vida. A estes impedimentos somam-se barreiras sociais e pessoais significativas, como idade avançada, baixa escolaridade e contexto social que dificultam o acesso a oportunidades de trabalho e reabilitação profissional.

Diante desse cenário, depreende-se que a interação entre as patologias físicas e tais barreiras obstrui a participação plena e efetiva do autor na sociedade, tornando-o incapaz de prover o próprio sustento por meio do trabalho. A sugestão de reinserção em atividades sedentárias mostra-se desvinculada da realidade do apelante. Portanto, tenho por preenchido o requisito da deficiência.

Preenchidos os requisitos da deficiência e da hipossuficiência econômica, a reforma da sentença é medida que se impõe, a fim de conceder ao autor o benefício assistencial.

O termo inicial do benefício (DIB) deve ser fixado na data do requerimento administrativo, em 28/09/2022 (ID 318409753, f. 49).

Quanto ao índice de correção monetária aplicável, devem ser aplicados os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Com a inversão da sucumbência, condeno o INSS a arcar com o ressarcimento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação até a data da presente decisão, excluídas as prestações vencidas após a sua prolação, nos termos da Súmula 111 e do Tema 1105, ambos do STJ.

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IMPEDIMENTOS DE LONGA DURAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta em ação previdenciária e assistencial objetivando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente e, subsidiariamente, benefício assistencial de prestação continuada (BPC/LOAS). A sentença julgou improcedentes os pedidos. O autor sustenta que o conjunto probatório comprova sua incapacidade para o labor rural habitual e sua condição de miserabilidade.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, especialmente a qualidade de segurado; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência, consistentes na deficiência e na hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

O CNIS demonstra que o autor não possuía qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social à época dos fatos, inexistindo prova em sentido contrário, o que impede a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

O estudo social comprova a condição de vulnerabilidade socioeconômica do autor, que reside sozinho em imóvel rural simples cedido por familiares, sem renda fixa ou percepção de benefícios, sobrevivendo de receita insuficiente proveniente da venda de animais.

O laudo pericial reconhece que o autor é acometido por gonartrose, fratura de metacarpo com sequelas e sequelas de traumatismos em membro superior, enfermidades que geram limitações para o exercício das atividades habituais de lavrador.

A análise biopsicossocial evidencia que os impedimentos físicos de longa duração, associados à idade avançada, baixa escolaridade e dificuldades de reinserção profissional, obstruem a participação plena e efetiva do autor na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

A possibilidade teórica de desempenho de atividades sedentárias não afasta a caracterização da deficiência, por se mostrar incompatível com as condições pessoais, sociais e profissionais concretas do autor.

Preenchidos os requisitos da deficiência e da hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão do benefício assistencial desde a data do requerimento administrativo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.742/1993, art. 20, § 2o; Lei 12.470/2011; Lei 10.741/2003, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105; STF, ADI 7873.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão